Tribunal: TJSP
Processo: 2113997-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar m ação civil pública – Pedido para compelir o Estado de São Paulo a promover a correção das supostas ilegalidades existentes nos atos normativos infralegais editados no ano de 2020 pelo Governo do Estado para regulamentação do Código Florestal (Lei Federal no 12.651/2012), a fim de assegurar autoridade à Lei Federal no 12.651/2012 e

Ementa:
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar m ação civil pública – Pedido para compelir o Estado de São Paulo a promover a correção das supostas ilegalidades existentes nos atos normativos infralegais editados no ano de 2020 pelo Governo do Estado para regulamentação do Código Florestal (Lei Federal no 12.651/2012), a fim de assegurar autoridade à Lei Federal no 12.651/2012 e conferir adequada proteção ao meio ambiente paulista – Liminar indeferida sob o fundamento de que não está presentes os requisitos específicos - Antecipação dos efeitos da tutela exige a coexistência dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo na demora da prestação jurisdicional - Probabilidade do direito invocado que diante da complexidade da matéria exige a efetivação do contraditório para melhor compreensão do alcance das normas em cotejo com a legislação federal, não restando evidenciada a fumaça do bom direito - Demora na prestação jurisdicional que não se faz presente – Possibilidade, todavia, de se dar provimento parcial ao recurso para suspender a vigência da nova redação dada ao § 4o, do art. 3o, do Decreto Estadual no 64.842/2020 pelo Decreto Estadual no 65.182, de 16 de setembro de 2020 – Recurso parcialmente provido